Tribunal: TJBA
Processo: 8124035-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124035-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DOS REIS ARAUJO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenizatória, na qual se pleiteava a reativação de sua conta na plataforma Uber, além de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do motorista da plataforma sem contraditório e ampla defesa caracteriza abuso de direito; (ii) estabelecer se há direito à reativação da conta, bem como à indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contraditório e a ampla defesa são princípios aplicáveis às relações privadas, especialmente quando a decisão unilateral impacta diretamente a subsistência do indivíduo, conforme entendimento do STF e do STJ.

4. O descredenciamento unilateral sem notificação prévia e sem comprovação concreta de conduta inadequada viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando abuso de direito.

5. A ausência de justificativa plausível para a exclusão do motorista da plataforma, somada à sua avaliação positiva e à ausência de provas concretas sobre supostas infrações, reforça a arbitrariedade da decisão da empresa.

6. O dano moral resta configurado, pois o autor foi abruptamente privado de seu meio de subsistência, o que lhe causou sofrimento, insegurança financeira e abalo reputacional. Considerada a natureza do dano sofrido e o caráter sancionador da medida, a condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. O direito a lucros cessantes deve ser reconhecido, mas sua apuração exige verificação em liquidação de sentença, para avaliar se houve perda efetiva de renda ou mera migração para outra plataforma de transporte.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8124035-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE LUIS DOS REIS ARAUJO e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)